Tribunal: TJSP
Processo: 1006047-90.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo público nacional – Atraso de voo – Reacomodação em voo subsequente e assistência material – Observância da Resolução no 400/2016 da ANAC – Escolha de conexão com intervalo exíguo entre os voos – Assunção do risco pelo passageiro – Inexistência de falha na prestação do serviço – Dano moral in re ipsa – Não reconhecimento – STJ, REsp no 1.584.465 –

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo público nacional – Atraso de voo – Reacomodação em voo subsequente e assistência material – Observância da Resolução no 400/2016 da ANAC – Escolha de conexão com intervalo exíguo entre os voos – Assunção do risco pelo passageiro – Inexistência de falha na prestação do serviço – Dano moral in re ipsa – Não reconhecimento – STJ, REsp no 1.584.465 – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico das demandantes – Indenização descabida – Ônus da prova da parte autora – Artigo 373, I, do CPC – Ausência de comprovação – Precedentes do STJ (REsp 1.584.465/MG – Informativo 638/2018; AgInt no AREsp 1.018.168; REsp 1.395.647; AgRg no REsp 1.537.730; REsp 1.424.304) – Mero dissabor e transtorno cotidiano que não caracterizam violação a direito da personalidade – Sentença mantida – Honorários majorados (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC).
Recurso não provido.